Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-98.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007054-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE TEGANHE BERNARDES - CPF: 655.692.021-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JESSICA LOYOLA CAETANO RIOS - CPF: 034.597.711-43 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JESSICA LOYOLA CAETANO RIOS - CPF: 034.597.711-43 (ADVOGADO), SOLANGE TEGANHE BERNARDES - CPF: 655.692.021-53 (EMBARGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TR NSITO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO PRECEDENTES DO STF – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE, TODAVIA, NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – VÍTIMA QUE ADENTRA A PISTA DE ROLAMENTO SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 68520474, opostos por SOLANGE TEGANHE BERNARDES, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa embargada e, por conseguinte, julgou improcedente os pedidos constantes na exoridial.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

A embargante alega que o Acórdão teria sido omisso por:
i-)
ter apontado a presença de sinalização e travessia segura próxima ao local, sendo que tal seria controversa e não comprovada à época dos fatos;
ii-)
não ter se manifestado sob a suposta ausência de placa ou sinalização proibindo a travessia de pedestres no local do acidente; e,
iii-)
não ter considerado que haveria confissão da preposta para previsão de instalação de passarela naquele local.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 71109451.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

As omissões apontadas pela Embargante inexistem, uma vez que os pontos abordados já foram contemplados por este Relator, quando da prolação da decisão.

Ficou claro pela análise dos trechos do voto, que a questão da presença de travessia e das fotos foram corretamente abordadas, confira-se:

(...) Ocorre, porém, que os documentos trazidos ao processo, concatenados às imagens do acidente, não autorizam concluir que o acidente que vitimou a autora decorreu da conduta culposa da Concessionária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento das indenizações pretendidas na petição inicial.

Relevante observar que não há nos autos notícia acerca da instauração de inquérito policial para apuração da conduta da motorista que atropelou a autora, Sra. Laura Nunes de Oliveira, que conduzia na rodovia, o veículo GM /Celta, Life, cor cinza, placa NJF-8440, na BR 070, mais precisamente no Km 522 na cidade de Várzea Grande, trecho da BR em zona urbana.

Da análise do depoimento da autora
(id. 52841606), a mesma afirma que conhece muito bem o local onde se deu o acidente, pois mora na região, o que demonstra que sempre fazia esse percurso na rodovia, não tendo como afirmar que aquela travessia era proibida, tal fato, aliás restou incontroverso.

Aliás, tanto a autora, como a condutora do veículo que a atropelou (id. 52841615),
afirmaram que no momento do acidente, não dava para enxergar, dada a escuridão da noite, sendo que a condutora do veículo, inclusive mencionou que a vítima/autora, atravessou a rodovia de inopino, não dando tempo algum de reação
.

Tal fato denota realmente a
conduta imprudente
da autora, em atravessar sem tomar os cuidados necessários, pois, na escuridão, qualquer facho de luz, pois mais fraco que seja, é facilmente percebido, ainda mais os faróis de um veículo.

O Acórdão não se baseou somente nas fotografias apresentadas pela Embargada, mas também, e principalmente, nos depoimentos dados pela própria Embargante e sua conduta. Nesse ponto, merece rememorar que até mesmo a condutora Laura Nunes, em seu testemunho, assinala que existe faixa de pedestre há menos de um quilômetro do local e confirma que a Concessionária prestou todo o atendimento necessário, chegando rapidamente ao local, e, depois, ainda guiando a condutora, por se tratar de local perigoso.

Nesse tocante, merece salientar que as imagens, foram apresentadas de forma reiterada desde a defesa, tendo a Embargante tido diversas oportunidades, durante a fase de conhecimento e da instrução probatória, de impugná-las e apresentar contraprovas, por meio de imagens ou documentos.

Tal fato também restou consignado na decisão embargada:

Quanto à sinalização vertical e horizontal, restou demonstrado nos autos, por meio de registros fotográficos, a presença de defensas metálicas (guard rail) nas margens da rodovia exatamente no local do acidente e
placas que indicam o local

correto da travessia de pedestres
e limite de velocidade do trecho – e
que em nenhum momento foi rebatido, inexistindo prova que contrarie a presença de sinalização
, conforme imagens a seguir Id. 528
:

Ainda, as imagens em questão são datadas de julho de 2015, cerca de dois meses após o acidente. É fácil ver que a presença da passagem se encontra até mesmo apagada diante do transcurso de tempo, porque já se encontrava na rodovia há muito tempo. Caso assim não fosse, na hipótese de ter sido posterior ao acidente, cabia à Embargante juntar aos autos reportagem/documento que demonstrasse a intervenção.

O Acórdão deixa claro que a Embargante, por ser ciclista, sequer poderia trafegar na rodovia:

(...) não deixa dúvida de que
não é permitido o tráfego de ciclos
(entenda-se: veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana, conforme definido no Anexo I do Código de Trânsito)
em vias de trânsito rápido ou rodovias, exceto onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias
. É dizer, a vítima,
além de estar trafegando em local proibido, pois na alça de acesso da rodovia não há acostamento ou ciclofaixa, fez uma conversão brusca em direção a rodovia de intenso tráfego
, Logo, se conclui que
a vítima não agiu com a prudência de se certificar quanto a ausência de fluxo de veículos na pista
, tendo adentrado repentinamente na pista de arrolamento, sendo, portanto, responsável pelo acidente.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021